Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Requerida por uma das partes a retirada da pauta virtual, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial por videoconferência, a manutenção do feito em pauta e a realização do julgamento virtual representa cerceamento de defesa, o que autoriza a declaração de nulidade do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.